Tribunal: TJDFT
Processo: 0700871-17.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar ao DETRAN/DF que proceda à transferência de pontuação decorrente de infração de trânsito, referente ao veículo de propriedade da primeira agravante para o prontuário do segundo agravante, condutor que cometeu a infração. Alega a primeira agravante que a infração possui natureza gravíssima (7 pontos) e não foi requerida a transferência para o prontuário do infrator no prazo estabelecido pelo DETRAN. Acrescenta que após o encerramento do prazo o agravado se recusa a efetuar a transferência na via administrativa. Sustenta que tal fato pode gerar reabilitação do seu direito de dirigir, causando-lhe dano irreparável. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Na presente hipótese, a primeira agravante sustenta que o autor da infração é o segundo agravante e a demora na transferência dos pontos para seu prontuário junto ao DETRAN/DF pode causar a ela dano irreparável. O juízo da primeira instância ao indeferir a tutela de urgência observou que: “Nesta fase de cognição sumária, não há como se aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais.” Acrescentou que "não há qualquer perigo de demora em se aguardar o curso normal da demanda, visto que não há nos autos qualquer notícia de procedimento administrativo instaurado pelo requerido que impeça a primeira parte autora de obter sua CNH.” De fato, os documentos apresentados na origem e os relatos constantes da exordial não permitem aferir, de imediato, a probabilidade do direito e a urgência não é corroborada pelas circunstâncias dos autos. De acordo com o auto de infração de ID 126096656, a autora foi notificada da infração em 6 de dezembro de 2021 e a presente ação foi 27 de maio de 2022. Esse hiato parece infirmar a urgência ora vindicada. Ane o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo a quo, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta, no prazo de 10 (dez) dias. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA /f